Tribunal: TJBA
Processo: 8039477-10.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039477-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TESES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E DECIDIDA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1 –
O e. Órgão Especial desta Corte julgou procedente o pedido formulado na exordial, para determinar aos Acionados que se
abstenham de exigir do Autor as certidões negativas de débitos tributários federais, dívida ativa da União e do SICON, como requisito para efetivação de convênio para execução de obras de pavimentação em ruas da respectiva municipalidade
.

2 – M
aneja-se
os presentes embargos, com a rearticulação discursiva, tendente a demonstrar a suposta existência de vícios, consubstanciados na incompatibilidade da decisão com a norma de regência que estabelece a impossibilidade de repasses de recursos públicos no período da vedação eleitoral, fora das exceções legais, e com a jurisprudência do STJ que determina a interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da LC n. 101/2000.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Requer-se a reforma do acórdão, para que seja julgada improcedente a ação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O
s Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, atendidos os pressupostos elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. Uma vez reunidos e expostos, de modo compreensível, os elementos de convicção, e não havendo outra arguição da parte, ou matéria analisável de ofício, que possa, por si só, influenciar de modo total ou parcial no resultado do julgamento, não ocorrem a contradição, a omissão ou obscuridade.

5
–
Malgrado o apontamento dos supostos vícios, o que se observa do texto lançado pelo embargante é seu descontentamento com o resultado do julgamento, de forma que pretende, na verdade, submeter novamente a matéria à Corte, a fim de que se empreenda outro exame.

6 – A análise do acórdão embargado revela que os autos do processo foram examinados com observância da prova colacionada e na perspectiva da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça que, mormente pelo sistema dos precedentes judiciais, deve ser inexoravelmente observada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 – Embargos rejeitados.

Tese Julgamento:
“1. Rejeita-se os embargos de declaração quando constatada a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 1.022, CPC. Art. 25, § 3º, da LC n. 101/2000,

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.003.429/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 20/6/2012, DJe de 17/8/2012.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

PROCOMCIV

8039477-10.2022.8.05.0000
–
ENTRE RIOS/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação de Procedimento Comum n.
º 8039477-10.2022.8.05.0000, da Comarca de Entre Rios/BA, sendo Embargante CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA, em oposição a acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator